Tribunal: TJES
Processo: 5008085-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008085-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSICA FERREIRA GUIMARAES PEREIRA e outros (4)

AGRAVADO: INORTEC - INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2.Com relação aos autores menores impúberes, há de se destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.807.216/SP. Rel.: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgamento: 04/02/20, DJe: 06/02/20), no sentido de que “
o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preenche os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
”.

3. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008085-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
JÉSSICA FERREIRA GUIMARÃES; I.F.P. (menor impúbere); MATEUS VIEIRA PEREIRA; JOSUÉ VIEIRA PEREIRA e A.V.V.P. (menor impúbere)

AGRAVADOS:
INORTEC – INDÚSTRIA METAL MECÂNICA LTDA e BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança c/c Indenizatória (proc. nº5005745-53.2023.8.08.0006), ajuizada por
JÉSSICA FERREIRA GUIMARÃES; I.F.P.
(menor impúbere);
MATEUS VIEIRA PEREIRA; JOSUÉ VIEIRA PEREIRA
e
A.V.V.P.
(menor impúbere) em face de
INORTEC – INDÚSTRIA METAL MECÂNICA LTDA
e
BANESTES SEGUROS S/A

O juízo de origem indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça (Id 44299641) e determinou o recolhimento das custas prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, os agravantes interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento (Id 8747858) aduzindo, em síntese, que:
I)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la;
II)
a negativa do benefício prejudicará o seu acesso à Justiça;
III)
a primeira agravante é viúva e dependia economicamente de seu marido, falecido em acidente de trânsito objeto de discussão dos autos de origem, e os demais agravantes são filhos do de cujus, sendo todos jovens – com menos de 22 anos e dois deles menores impúberes – sem qualquer vínculo de emprego formal ou outra fonte de renda;
IV)
a exigência de comprovação de fato negativo é considerada diabólica;
V)
a não apresentação de extratos bancários não pode ensejar, por si só, o indeferimento do benefício;
VI)
demonstraram que não declaram Imposto de Renda.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas caso existam elementos robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. A título de ilustração, observe-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente estes autos, é possível verificar que a agravante
JÉSSICA FERREIRA GUIMARÃES
se

encontra desempregada e é beneficiária do Bolsa Família, conforme documentos de Id 9236611, o que corrobora sua situação de hipossuficiência financeira.

MATEUS VIEIRA PEREIRA
exerce atividade de auxiliar de logística, com remuneração de cerca de um salário-mínimo, conforme contracheque e CTPS acostados em Id 9236613 e 9236614 e
JOSUÉ VIEIRA PEREIRA
trabalha como carregador em empresa de transporte, aferindo também cerca de um salário mínimo, consoante Id 9236615, de modo que também com relação a estes permanece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Com relação aos menores
I.F.P.
e
A.V.V.P
., por sua vez, faz-se necessário ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.807.216 - SP (Rel.: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgamento: 04/02/20, DJe: 06/02/20), no sentido de que “
o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preenche os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
”.

Destaco que, em recente julgamento de caso semelhante, este e. TJ/ES manifestou-se pela presunção de hipossuficiência de menor impúbere, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MENOR IMPÚBERE – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA PARA PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO – NATUREZA PERSONALÍSSIMA – RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. A autora da demanda e requerente do benefício da assistência é uma menor impúbere, de modo que sua ausência de renda para prover sua própria subsistência é presumida. Precedentes.

3. Ainda, a autora comprovou no ID nº 20380738 que não prestou declaração de IRPF, o que também permite pressupor que não atingiu a renda mínima exigida para que tivesse que prestar a referida declaração.

4. Mesmo que a julgadora a quo compreendesse que a situação financeira da genitora da menor devesse ser analisada – na contramão do entendimento jurisprudencial – não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a genitora da autora possua renda, tendo ela afirmado se tratar de dona de casa. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5011875-77.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Julgamento: 27/02/24).

Assim, na esteira do entendimento do. c. STJ, já confirmado por este e. Tribunal de Justiça, entendo que, diante do caráter personalíssimo do benefício da gratuidade de justiça, e sendo presumida a condição de hipossuficiência dos agravantes – menores impúberes, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida também em relação a estes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e
DEFERIR
o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça aos autores, ora agravantes.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.